Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-72.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001910-72.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS - CPF: 062.930.961-26 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro, com consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores alegadamente pagos a maior, diante de suposta abusividade nas cobranças em contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro incluídas no financiamento; (
ii
) analisar eventual abusividade na taxa de juros pactuada e no custo efetivo total; (
iii
) apurar a existência de venda casada quanto ao seguro; e (
iv
) determinar a possibilidade de recálculo das parcelas e devolução dos valores.

III. Razões de decidir

3.
Incide o Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos bancários, sendo válida a pactuação de taxas de juros e encargos, desde que observada
a
média de mercado e o dever de informação.

4.
A taxa de juros contratada não se mostra abusiva em relação à média do mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo fundamento para intervenção judicial.

5.
O custo efetivo total (CET) engloba todos os encargos e despesas do contrato, não se confundindo com a taxa de juros nominal, sendo lícita a inclusão das tarifas de registro e avaliação quando efetivamente prestados os serviços.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958, assentou a legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem, desde que comprovada
a
prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, o que se verifica no caso concreto.

7.
Inexistência de prova de venda casada na contratação do seguro, não havendo elemento que demonstre imposição ou ausência de voluntariedade por parte do consumidor.

8.
Ausente ilegalidade nas tarifas questionadas
, descabem
o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento, desde que comprovada
a
efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro, quando objeto de adesão voluntária e formalizada em instrumento próprio, não configura venda casada. 3. Não se reconhecendo a abusividade das tarifas e taxas, não cabe recálculo das parcelas ou restituição de valores.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, arts
. 3º, § 2º, 6º, III, 39, I; CC, art. 1.361, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pela
Dra.
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1001910-72.2024.8.11.0050, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo a legalidade das cláusulas do contrato de financiamento pactuado
(ID. 296251881).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro são
abusivas e ilegais, requerendo o recálculo das parcelas
com exclusão dessas tarifas e a restituição em dobro dos valores pagos ind
evidamente (ID. 296251883).

A

AYMORÉ

apresentou contrarrazões no ID. 296251885, alegando que o contrato é
válido e perfeito, que não há abusividade nas cláusulas contratuais
e inexistindo comprovação de dano, pugnando pelo improvimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
298107854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS

pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro, com a exclusão desses valores do montante financiado, o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior, alegando abusividade e ilegalidade nas cobranças, além de pleitear a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Assim, o caso
se
cinge à análise da legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de ação revisional ajuizada por LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes já devidamente qualificadas nos autos.

O autor alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a ré e que este possui cláusulas abusivas, requerendo a revisão do contrato, a restituição de valores pagos indevidamente e a concessão da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça foi inicialmente indeferida, sendo determinada a emenda à inicial (ID 162259460).

O autor apresentou documentos (ID 165540531), e a gratuidade foi concedida (ID 166002322).
(...)

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 188483396), tendo o autor informado que não possuía mais provas a produzir (ID 189056141).

É o relato.

Fundamento. Decido.

O feito comporta
julgamento antecipado
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é unicamente de direito e os fatos já se encontram comprovados nos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Inicialmente, a ré impugnou a concessão da gratuidade da justiça ao autor, alegando que este possui condições de arcar com
as custas
processuais. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor possui condições financeiras diversas daquelas declaradas. A mera alegação de que o autor possui renda suficiente para contratar financiamento não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

A ré alega, ainda, em sede de preliminar, que o autor não possui interesse de agir, por não ter comprovado a busca de solução prévia junto à instituição financeira. Contudo, o interesse de agir se configura pela necessidade de o autor buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito satisfeito, o que se verifica no caso em tela, em que o autor busca a revisão de cláusulas contratuais que
entende abusivas
. A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso ao Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

Superada
as preliminares
, no mérito, os pedidos são improcedentes.

O presente caso versa sobre relação de consumo, diante das definições contidas nos artigos 2º e 3º do CDC e nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, em
sendo verossímeis
as alegações da Requerente e sendo hipossuficiente frente à Requerida,
entendo cabível a incidência da regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo. E submetendo-se os contratos bancários ao Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de qualquer tarifa que não for prévia e adequadamente informada ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e que também seja incompatível com a boa-fé e a equidade, é abusiva.

No presente caso, pretende o Requerente o reconhecimento da ilegalidade das cobranças referentes à
“Tarifa de registro de contrato”, “Tarifa de Avaliação” e "Seguro"
.

Passa-se, assim, a análise da legalidade de cada tarifa impugnada pela Requerente.

A matéria relativa à cobrança da tarifa de registro de contrato ficou consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp
1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 28.11.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
: (...) (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Aliás, a legislação consumerista (art. 6°, inciso V, CDC) trouxe uma nova visão acerca das relações contratuais, priorizando o interesse público e o bem comum, ressaltando que o princípio "pacta sunt servanda" não se encontra mais revestido de caráter absoluto, ainda que no ato jurídico estejam presentes os elementos essenciais para sua constituição. Deve ser permitida a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, evitando-se que se tornem excessivamente onerosas.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pronunciou anteriormente, afirmando que a cobrança dessa tarifa não é considerada abusiva.

(...) (N.U 1004110-94.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024
)

As tarifas de registro de contrato e de avaliação devem ser analisadas, em cada caso, a comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, bem como a presença ou não, de eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

O entendimento do recurso repetitivo ficou assentada a validade da cobrança, sendo
mister
aferir-se, em cada caso, a comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança.

No caso em apreço,
o valor cobrado não se mostra abusivo, sendo que referida taxa destina-se especificamente para a inscrição do registro do contrato junto ao Órgão de Trânsito. Logo, não existe qualquer ilegalidade no referido ajuste ID: 161384498
.

Acerca da proposta de contratação de seguro
não resta demonstrado nos autos quaisquer prova que a contratação foi uma condição, para que houvesse a liberação do crédito a parte Requerente, sendo assim
entendo
válida a cobrança
.

Em relação aos juros remuneratórios incidentes sobre o veículo financiado infere-se dos autos que foi firmado entre a parte Requerente e a Requerida, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, aplicando-se no referido contrato taxas de juros que seriam exorbitantes.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3º do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no
REsp
n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos: (...) (REsp n. 1.061.530/RS)

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos bancários. A propósito, confira-se a Súmula 530/STJ: (...
)

Válido destacar que o fato de a taxa de juros remuneratórios
ser
superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a ilegalidade. Nesse sentido os Tribunais Superiores vêm firmando o entendimento de que
a abusividade somente se configura quando os juros remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado
.

No caso em análise, as taxas aplicadas no contrato do Requerente de
2,81 %
a.m
e 39,45 %
a.a
, não destoa excessivamente da taxa média de mercado prevista para o BACEN para a respectiva operação de crédito que era de
1,45 % ao mês e 11,65 % a.a
.

Em relação aos autos em questão, é importante destacar que a taxa de juros mensal e anual
não ultrapassou o dobro ou o triplo
da taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central Brasileiro.

(...) (TJ-MT - AC:
10070925420228110003, Relator
: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Assim, na esteira dos precedentes jurisprudenciais acima mencionados,
não tendo sido a taxa aplicada superior ao dobro ou ao triplo da média do mercado, não há falar em abusividade, sendo, pois, de rigor, a improcedência dos pedidos iniciais
.

Em razão da legalidade das cláusulas contratuais, não há que se falar em repetição do indébito,
porquanto não houve cobrança indevida por parte da ré
.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO

IMPROCEDENTE
a presente ação interposta por LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS, em desfavor do AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência,
condeno
a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
10% (dez por cento)
para os
patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa
nos
termos do art. 98, §3° do CPC.
(
...)”
(ID.
296251881
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Inicialmente
mister
se faz constar que é
pacífico na jurisprudência
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.
)

Dessa forma, é
inafastável
a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto
à
cobrança das taxas de juros pactuad
a
s
, especialmente sobre a alegação do Apelante no sentido de que
“
o valor cobrado pela Instituição Financeira diverge daquele que

fora contratado e que as taxas aplicadas são abusivas
”
.

Neste ponto
, a sentença consignou a possibilidade de
que
os percentuais
dos juros podem ser fixados em patamares superiores

ao das relações civis
em geral, desde que observada
a
transparência e informação ao
consumidor, fundamentando
o seu entendimento nos seguintes termos:

“
No caso em análise, as taxas aplicadas no contrato do Requerente de 2,81 %
a.m
e 39,45 %
a.a
, não destoa excessivamente da taxa média de mercado prevista para o BACEN para a respectiva operação de crédito que era de 1,45 % ao mês e 11,65 % a.a.

Em relação aos autos em questão, é importante destacar que a taxa de juros mensal e anual
não ultrapassou o dobro ou o triplo da taxa média de mercado
estabelecida pelo Banco Central Brasileiro.
(...)
Assim, na esteira dos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, não tendo sido a taxa aplicada superior ao dobro ou ao triplo da média do mercado, não há falar em abusividade, sendo, pois, de rigor, a improcedência dos pedidos iniciais
.
.
”

De fato, o
entendimen
to d
a magistrada
de origem está

em consonância
com o que vem decidindo o STJ
, que,
em diversos precedentes
, tem
afasta
do
o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se
adote
a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central
. Assim, tem

considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do S
TJ no Recurso Repetitivo
REsp
n.
1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.
)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade
por parte do Apelante
, uma vez que a taxa contratada de
2,81
% a.m
.

não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo
por pessoa física, por meio de Arrendamento mercantil de veículos e/ou alienação fiduciária
,
mormente ao se considerar que
uma vez e meia de
1
,
9
5
% (taxa média do mercado à época), r
epresentaria o percentual de 2
,
925
%, o que, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ
,
acima mencionados, não configura abusividade
,
pois
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe 0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

De todo modo, n
o que tange à alegada
divergência
entre o valor convencionado e o
praticado
, verifica-se que o contrato foi expresso ao fazer constar o
Custo Efetivo Total
de
3
,
47
%
(ID.
296251865
, p.
1)
,
sendo cediço que o referido percentual
corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte, devendo ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, isto é, o CET
deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do
consumidor
, representando as condições vigentes na data do cálculo
.

Logo
, não é possível comparar o Custo Efetivo Total do financi
amento com a taxa de juros contratada, como pretende o Apelante
, para se concluir pela existência do descompasso que autorizaria a revisão, uma vez que são taxas distintas, conforme expressamente prevê o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 3º. O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando
amortizações
,
juros
,
tarifas
,
tributos
,
seguros
e
outras despesas vinculadas à operação
, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA
CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)
. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
(...)
” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, DJe 28/03/2024) (
g.n
.)

Nessa esteira, cabe analisar os valores que compõem o referido Custo Efetivo Total, tendo o Apelante se insurgido contra o
“Seguro”
, a
“Tarifa de Avaliação”
e o
“Registro de Contrato”
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo relativo ao Tema n. 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber:
REsp
1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de
despesas com serviços prestados por terceiros
,
registro do contrato
e/ou
avaliação do bem
”
, foi publicado em 06/12/2018, e
restou
assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ.
REsp 1578553/SP, Rel. Mi
n. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2ª Seção
,
j.
28/11/2018,
DJe
06/12/2018).
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
-
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - COBRANÇA AUTORIZADA- REGISTRO DE CONTRATO- EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - SUM 566

-
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
-
PACTUAÇÃO VALIDA

- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO

INTERNO E
NEGO -LHE
PROVIMENTO.
(...)
4

-
Tarifa de Avaliação é
legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional
.
”
(
TJMT.
N.U 1048080-71.2020.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Re. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
j.
11/09/2023, DJ
e
11/09/2023
) (
g.n
.
)

Observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a
validade das tarifas de
avaliação
do bem e de
registro
do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

In
casu
,
o contrato foi celebrado
pelo Autor e a Instituição Financeira ré
em
04
/0
1
/
20
2
4
,
onde constou expressamente
a cobrança de
“
Registro de Contrato
-
Órgão de Trânsito
(Res. 689 CONTRAN
”
, no valor de
R$

316,00
e de
“
T
arifa de avaliação d
e

bem
”
no valor de R$
599
,00
(
itens B.9 e
D.
2 do contrato em
ID.
296251865, p. 1
).

Assim, tratando-se de financiamento de veículo usado, verifica-se que as tarifas em questão foram efetivamente utilizadas pelo Apelante, conforme demonstra o
“Termo de Avaliação de Veículo”
acostado aos autos no ID.
296251868)
, sendo certo também que
o registro do contrato e do gravame junto ao DETRAN, referente à alienação fiduciária do veículo, é medida necessária para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, §

1º, do Código Civil, que assim dispõe:

“
Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§
1º.
Constitui-se
a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor
, ou, em se
tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.
(
...)”

Portanto
, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança
, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado
,
não há razão para
modificá-las
.

No tocante à contratação do seguro no valor de
R$ 1.111,64
, o Apelante sustenta que houve “venda casada” com base no Tema n. 972 do STJ (
REsp
1.639.320/SP), que estabeleceu que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Entretanto, para a caracterização da venda casada, é necessário demonstrar que o consumidor foi compelido a contratar o seguro, sem possibilidade de escolha ou como condição para liberação do crédito, sendo que, no caso concreto, a sentença expressamente afirmou que
“
não resta demonstrado nos autos quaisquer prova que a contratação foi uma condição, para que houvesse a liberação do crédito a parte Requerente, sendo assim
entendo
válida a cobrança
”
.

Não bastasse isso,
no caso
sub judice
a contratação do seguro foi objeto de
proposta de adesão em separado do contrato
, conforme se vê no ID. 296251866, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, não havendo nos autos indícios de venda casada,
de modo que
também não
se vislumbra qualquer
ilegalidade ou abusividade na cobrança
como propalado pelo Apelante
.

Conclui-se, por conseguinte,
que a mera inclusão do valor do seguro no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando o Apelante não apresenta elementos que infirm
em
a regularidade da contratação, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato
entabulado entre as partes
.

Por fim,
não sendo reconhecida a ilegalidade das tarifas questionadas,
também
não há fundamento para o recálcul
o das parcelas do financiamento ou condenação
a
devolução em dobro, como pretende o Apelante.

Com tais considerações, constato que
a magistrada sentenciante
analisou de modo detalhado todas as questões postas, observando a legislação de regência, os precedentes dos tribunais superiores e a documentação constante dos autos
, enquanto que o
recurso
se
limitou a reiterar alegações já devidamente enfrentadas, sem apresentar fato novo ou documento apto a infirmar a conclusão do juízo
a quo
, de modo que não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

LUIS MATHEUS LINS DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença

recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025